Tribunal: TJDFT
Processo: 0735178-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Braga Rodrigues e Gustavo Rabelo Mariano contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 104985994 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, processo 0727063-52.2021.8.07.0001, ajuizada por eles em desfavor de Fernando Henrique Pereira dos Santos, Alabarce Engenharia Ltda e Camila Ramos de Oliveira Alabarce, declarou a nulidade das citações e devolveu o prazo para apresentação de contestação, nos seguintes termos: Passo à análise da preliminar de nulidade de citação arguida pelos requeridos (ID. 103722625). Afirma que a citação se deu em 10/08/2021, por meio de porteiro de condomínio, no endereço da antiga sede da empresa requerida (SCN Quadra 5, Torre Norte, Sala 223, Brasília Shopping, Asa Norte, BRASÍLIA - DF, 70715-970). Entretanto, argumentam que o endereço diligenciado é incorreto e impossibilitou a apresentação de defesa pelos requeridos. Afirma que, na data de 06/08/2021, a empresa realizou alteração em seu contrato social para constar nova localidade (SCN Quadra 02 Bloco D, Entrada B, SALA 423, 4o Andar Centro Empresarial Liberty Mall BRASILIA – DF CEP 70.712.903). Decido. Assiste razão aos requeridos. As cartas de ID. 100730110 e de ID. 100730111, em nome de ALABARCE ENGENHARIA LTDA e de FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARC, foram endereçadas para a localidade referenciada no contrato objeto da lide (CN Quadra 5, Torre Norte, Sala 223, Brasília Shopping, Asa Norte, BRASÍLIA - DF, 70715-970). Entretanto, entre a data de autuação da demanda (03/08/2021) e a data de efetivação da citação (10/08/2021), a empresa requerida promoveu em seu contrato social a alteração da sede para nova localidade (SCN Quadra 02 Bloco D, Entrada B, SALA 423, 4o Andar Centro Empresarial Liberty Mall BRASILIA – DF CEP 70.712.903), conforme demonstraram os requeridos no ID. 103722628. Tendo em vista a proximidade das datas e a ausência de indícios de que os requeridos tinham prévia ciência da demanda, identifico que ocorreu mero infortúnio no desencontro de informações. Embora o porteiro do condomínio edilício/comercial não tenha registrado o fato quando da realização da diligência, reputo que os requeridos demonstraram efetivamente que a alteração de endereço da sede foi anterior à realização da citação, razão pela qual declaro que os atos citatórios (ID. 100730110 e ID. 100730111) são nulos em relação à ALABARCE ENGENHARIA LTDA e a FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARC. Ante o comparecimento espontâneo dos requeridos, declaro suprida a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Havendo litisconsórcio passivo, deverá ser observada a regra do art. 231, § 1o, do CPC. Ante o exposto, começa a fluir a partir da data de publicação da presente decisão o prazo de 15 (quinze) dias úteis para todos os requeridos apresentarem contestação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 30395452, pp. 1-13) aduzem que é inverídica a alegação dos agravados de que não tiveram ciência da demanda movida em desfavor deles e, por isso, não apresentaram contestação. Asseveram que, em outros processos, os agravados foram citados no mesmo endereço impugnado e em datas iguais ou posteriores à data da citação feita nos presentes autos. Noticiam terem eles comparecido regularmente e em tempo apresentado contestações. Citam o processo n. 0725627-58.2021.8.07.0001, em que os réus foram citados pelos correios no dia 10 de agosto (Id 30395456, pp. 1-3) e no processo n. 0726782-96.2021.8.07.0001, em que ocorreu a citação no dia 17 de agosto (Id 30395456, p. 5). Ressaltam que no processo no. 0726782-96.2021.8.07.0001, os agravados foram citados no mesmo endereço indicado pelos agravantes neste e naquele feito, pelos Correios, no dia 17 de agosto (Id 30395456, p. 5), data muito posterior à suposta alteração formal do endereço comercial deles e novamente apresentaram contestação tempestiva. Afirmam ser evidente que buscam a restituição do prazo de contestação a fim de sanar negligência e desídia pelo não comparecimento oportuno nos autos, uma vez que a citação se deu de forma válida, cumprindo integralmente a legislação processual pátria, especialmente o estabelecido ao § 4o do art. 248 do CPC. Acrescentam que o Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, no art. 43, determina que o acesso à íntegra do processo é considerado como vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Ressaltam que as procurações apresentadas pelo causídico (Id 30395456, pp. 7-8) lhes outorgam poderes para receber citação em nome da empresa e dos réus, ex-sócios da Alabarce Engenharia. Além disso, o advogado da empresa demandada acessou os autos nos dias 3/8/2021, 9/8/2021 e 21/9/2021 (Id 30395456, pp. 10-11), deixando evidente ter conhecimento da existência do presente feito; ciência essa que tem validade em relação aos demandados a quem representa, seus clientes, por força da procuração juntada aos autos e do que dispõe o art. 60 do Provimento 12. Afirmam que a decisão que negou a liminar e determinou a citação para oferecer contestação (Id 99318583 do processo de referência) foi proferida no dia 4 de agosto e disponibilizada no DJe em 5/8/2021, devidamente certificada na data de 06 de agosto, conforme certidão de Id 99585761 do processo de referência. Frisam que, se o patrono cadastrado aos autos teve acesso em 9 de agosto (Id 30395456, p. 10), ele obteve inequívoca ciência da decisão e dos mandados de citação, podendo recebê-los em nome de seus clientes como determinam as procurações por ele apresentadas. Defendem a validade da citação realizada e a revelia dos agravados/requeridos pela falta de contestação oportuna. Lecionam haver vedação jurídica à chamada nulidade de algibeira e ao retrocesso procedimental. Insistem na impossibilidade de restituição dos prazos para contestar, uma vez que inequivocamente citados. Afirma ter ocorrido preclusão. Dizem que os agravados devem receber os autos originários no estado em que se encontram (art. 346, parágrafo único CPC), podendo intervir em qualquer fase, mantidos os diversos efeitos da revelia, sob pena de retrocesso procedimental. Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e decretar a revelia dos réus, em razão da nulidade de algibeira e da vedação ao retrocesso procedimental. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30395453 e 30395455, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser admitido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão que considerou nula a citação, não decretando a revelia e reabrindo prazo para contestação, porque tais atos não são impugnável pelo recurso manejado. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não se vislumbra situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para os agravantes. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois os agravantes não lograram êxito em se desincumbirem do ônus que lhes cabiam, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia aos agravantes sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “risco de dano irreparável” e “sua ausência importará em definitivo prejuízo” (Id 18017083 - p. 3). A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, não sendo hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento, uma vez que são temas passíveis de serem aventados por ocasião de interposição de eventual apelação, não estando preclusos, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso (AGI 07174946420208070000, acórdão 1290925, julg em 14/1/2020, 6a Turma Cível, Relator JOSÉ DIVINO, publ, no DJE 29/10/2020, pág: sem página cadastrada) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora